Tribunal: TJBA
Processo: 0517667-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0517667-60.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIOGO SILVA DE JESUS Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENA O ACUSADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º, CP) – RECURSO REQUERENDO ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA. I – Sentença julgando procedente o pedido, constante da pretensão punitiva para condenar o Réu nas sanções do artigos 129, § 9º, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7º, I da Lei n. 11.340/2006, fixando-lhe pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. II – Recurso da Defesa pugnando pela absolvição, afirmando estar coberto sob o manto da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base aplicada, para que seja fixada em seu mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea a justificar o seu recrudescimento. III - Materialidade do delito está comprovada não só pelo Auto de Prisão em Flagrante, como, também, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. IV – Quanto à autoria, a responsabilidade do Apelante foi demonstrada pelas declarações prestadas pela vítima, tanto no Inquérito Policial quanto na instrução processual. V - Sob esse aspecto, cumpre destacar que, no caso, a ofensa a integridade corporal da vítima faz com que haja indícios suficientes para a tipicidade da conduta, de acordo com o art. 129 § 9º, do Código Penal. VI - Apesar de o Recorrente ter negado a prática do fato, alegando que a sua ex-companheira estava violenta e que agiu para se defender, sua alegação se encontra isolada no conjunto probatório, notadamente o Laudo Pericial acostado, cujo exame foi feito no dia dos fatos. A vítima, por sua vez, teria afirmado que reagiu ao ataque injusto perpetrado pelo Recorrente, que foi dele, e os indícios das agressões, em via pública, que foram devidamente comprovados e a continuidade delas, no interior do imóvel onde conviviam. VII – Condenação de rigor. Passando à análise da dosimetria, há necessidade de reforma, pelo fato de o juízo ter se afastado do entendimento legal e jurisprudencial vigente quanto à circunstância antecedente e a proporcionalidade na adoção do percentual, com repercussão nas fases seguintes da dosimetria, a justificar a alteração da pena para, mantendo intactas os demais entendimentos fixados em sentença, até que sejam revogadas no bojo do procedimento próprio. VIII - Parecer da Procuradoria pelo provimento parcial do Apelo para redimensionar a dosimetria de pena. IX – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0517667-60.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como Apelante DIOGO SILVA DE JESUS, Advogado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.